Tribunal: TJDFT
Processo: 0736667-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de responsabilidade civil atribuída à concessionária de energia elétrica Neoenergia em decorrência do fornecimento de energia elétrica. 1.1. No presente caso a seguradora ajuizou a ação sob o fundamento de sub-rogação decorrente do pagamento de indenização securitária.

2. A apelante procedeu à devida impugnação dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e deve ser admitida nos casos em que o Juízo entender presente a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor ou em virtude de sua hipossuficiência.

4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. 4.1. No entanto, essa peculiaridade não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade.

5. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o evento danoso deve ser reconhecida a ausência da obrigação de indenizar.

6. Apelação conhecida e desprovida.